Tribunal: TJMT
Processo: 1014999-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014999-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE WADHY REBEHY - CPF: 291.348.488-35 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), RIOLANDO DE CASTRO NUNES NETO - CPF: 280.441.438-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA – MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS – BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR/EXECUTADO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Hipótese na qual as medidas pleiteadas pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014999-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A.

AGRAVADO:

RIOLANDO DE CASTRO NUNES NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pela
MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Eliane de Lima Soares de Araújo
,

lançada nos autos do
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 0002381-76.2013.8.11.0055, código 153720,
ajuizada em face de

RIOLANDO DE CASTRO NUNES NETO
, que indeferiu o pedido de bloqueio da CNH, passaporte, cartões de crédito e contas bancárias em nome do devedor/executado.

Inconformada, o agravante aduz que
diante do cenário dos autos originários, onde não foi possível localizar bens passíveis de penhora, em que pese os esforços da instituição financeira nas buscas, foi requerido acolhimento das medidas atípicas.

Destaca que
“o pedido do banco agravante é a única forma de trazer a devedora para o processo, para que a parte agravada possa ao menos tentar negociar o débito, ou seja, é uma medida excepcional para forçar o devedor assumir o compromisso assumido, pois a presente demanda já tramita há anos sem que tenha obtido êxito em encontrar bens suscetíveis de penhora”
(sic)

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão de primeiro grau para autorizar o bloqueio da CNH, passaporte, dos cartões de crédito e das contas bancárias em nome do agravado (Id 98808998).

Não houve pedido de liminar (Id
100000979).

Não fora ofertada contraminuta, consoante se infere do Id.103575460.

Preparo recolhido no 99062495.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a presente insurgência recursal quanto à decisão da magistrada de origem que, ao argumento de se tratar de medida extrema inaplicável no presente caso, indeferiu o pedido da agravante consistente em bloqueio/suspensão da
CNH, passaporte, cartões de crédito e contas bancárias em nome do devedor/executado.

Não conformado, o banco agravante aduz que
diante do cenário dos autos originários, onde não foi possível localizar bens passíveis de penhora, em que pese os esforços desta instituição financeira nas buscas, foi requerido acolhimento das medidas atípicas.

Destaca que
“o pedido do banco agravante é a única forma de trazer a devedora para o processo, para que a parte agravada possa ao menos tentar negociar o débito, ou seja, é uma medida excepcional para forçar o devedor assumir o compromisso assumido, pois a presente demanda já tramita há anos sem que tenha obtido êxito em encontrar bens suscetíveis de penhora”
(sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão de primeiro grau para autorizar o bloqueio da CNH, passaporte e dos cartões de crédito em nome do agravado.

Contudo, sem razão a parte agravante.

Isso porque o artigo 139, IV, do CPC dispõe que:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Em comentários ao mencionado dispositivo legal, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina o seguinte:

“No inciso IV do art. 139 do Novo CPC não há propriamente uma novidade, mas a previsão pode gerar mudanças substanciais no plano da efetivação das decisões judiciais. Segundo o dispositivo legal incumbe ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e a obtenção da tutela do direito. As medidas sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação do direito independentemente da colaboração do devedor. São exemplos clássicos a busca e a apreensão e a penhora/expropriação. As medidas coercitivas (execução indireta) são aquelas que pressionam psicologicamente o devedor para que ele cumpra a obrigação, ou seja, que ele, sendo pressionado, adeque sua vontade à vontade do Direito. Podem oferecer uma melhora na situação do devedor, como o desconto de 50% dos honorários advocatícios previsto no art. 827, § 1o, do Novo CPC, ou ameaçar uma piora em sua situação, como ocorre com as astreintes e a prisão civil na execução de alimentos. Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei para efetivar duas decisões.”
(
in
‘Novo Código de Processo Civil Comentado’, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, págs. 230-231).

Depreende-se, pois, que o legislador concedeu ao Julgador a faculdade de impor medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias às partes, a fim de trazer efetividade às suas decisões.

De outro lado, verifica-se que não especificou quais seriam estas medidas, cabendo, assim, ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do disposto no artigo 8o do mesmo Digesto Processual,
verbis
:

“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

No caso dos autos
, apesar do agravante defender o contrário, eventual deferimento das medidas atípicas para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito à dignidade do agravado bem como, às garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Assim, não se afigura a possibilidade de satisfação do crédito por meio das medidas pretendidas.

Nesse trilhar e em caso análogo já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
MEDIDAS CONSTRITIVAS – BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO DOS DEVEDORES/EXECUTADOS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito”.
(TJ-MT 10158791820218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PLEITO DO EXEQUENTE QUE VISA A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, pois visa apenas restringir direitos individuais do executado e não à satisfação do débito”
(TJ-MT 10060718620218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR – ART. 5, XV, DA CF/88
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.”
(N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –
MEDIDA CONSTRITIVA – SUSPENSÃO DA CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE INTERNET – IMPOSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA
. – A suspensão da CNH, cartões de crédito e bloqueio de internet, como requerido, não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido”
(TJ-MG – AI: 10344160070043001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INUTILIDADE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
. I – A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) quando a medida for necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) por decisão fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos. II – A suspensão da CNH e passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito, impedimento da expedição de novos cartões, bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel não se apresentam como medidas lógicas e necessárias à satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida, além de algumas delas envolverem relações contratuais do devedor com terceiros, que não devem sofrer ingerência do Poder judiciário. III – Negou-se provimento ao recurso”
(TJ-DF 07032448920218070000 DF 0703244-89.2021.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 12/05/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, não se mostra irregular a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021